Tribunal: TJMT
Processo: 1015584-44.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015584-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), LEONARDO FAGANELLO MASON - CPF: 020.853.851-84 (AGRAVANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE CONTRATUAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REAJUSTAMENTO DA MENSALIDADES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA INDEFERIDA – INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA PELO ACADÊMICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER A REMATRÍCULA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, nos moldes do que prevê o artigo 300 do CPC/15, para possibilitar a rematrícula da parte agravante nas disciplinas do curso de Medicina em razão de sua comprovada inadimplência, há que ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ademais, nos termos do § 1º do artigo 6º da Lei nº 9.870/99, é assegurado às instituições de ensino a recusa em proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
LEONARDO FAGANELLO MASON

contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade Contratual de Cláusula Contratual c/c Pedido de Reajustamento das Mensalidades c/c Indenização por Dano Moral c/c Tutela de Urgência
, ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,
que indeferiu o pedido de tutela em razão do não preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão (ID 138319170 – fls. 131/133).

Em suas razões recursais (ID 138319168), a parte agravante afirma ser aluno do curso de medicina junto à agravada e que teria solicitado a abertura de sala especial para cursar o módulo de Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento.

Aduz ter sido surpreendido com a cobrança no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) referente à abertura da sala especial, pois conforme artigo 2º do edital de abertura, o valor de cada disciplina seria definido de acordo com a carga horária, número mínimo de alunos inscritos e custos associados.

Defende que a cobrança realizada pela instituição de ensino viola o que dispõe o edital, pois vem sendo cobrado de forma individualizada, quando o correto seria dividir o valor pelo número de alunos matriculados.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja deferida a tutela de urgência para que o agravante seja matriculado no próximo semestre, independente do pagamento integral da sala especial.

Ao final, afirma que não há na hipótese risco de irreversibilidade dos efeitos da concessão da liminar vindicada.

A liminar recursal foi indeferida (ID 138599242).

Contrarrazões no ID 139484679.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade Contratual de Cláusula Contratual c/c Pedido de Reajustamento das Mensalidades c/c Indenização por Dano Moral c/c Tutela de Urgência
em face da instituição de ensino, ora agravada, aduzindo, em síntese,
ser acadêmico do curso de Medicina e que devido à existência de pendências financeiras, teve sua matrícula negada, estando impedido de matricular-se no próximo semestre letivo.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular indeferiu a tutela, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se, na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual,
o não preenchimento
dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois comprovada sua inadimplência
.

Como bem destacou o próprio agravante em sua inicial ao afirmar que vem tentando regularizar seus débitos junto à instituição de ensino, conforme trecho abaixo colacionado (ID 138319170).

Analisando o Edital de Abertura de Salas Especiais do semestre 2022/01, não se identifica a informação de que o valor cobrado por cada disciplina seria dividido entre o número de alunos matriculados, conforme
ARTIGO 2º DO ITEM 2 – DOS VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO
abaixo colacionado (ID 138319170 – fls. 23/25).

As disposições gerais do referido edital ainda preveem a possibilidade de alteração dos valores das disciplinas mediante termos aditivos, conforme
ARTIGO 3º DO ITEM 2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAI,
vejamos (ID 138319170 – fls. 23/25):

Além disso, o
ANEXO I – QUADRO DE DISCIPLINAS OFERTADAS PARA MATRÍCULA EM SALA ESPECIAL NA UNIC BRIRA RIO,
juntado aos autos pelo próprio agravante, demonstra que o valor da disciplina por ele cursada foi de R$ 12.000,00 (doze mil reais) inexistindo qualquer menção à possibilidade de divisão de respectivo valor pelo número de alunos matriculados (ID 138319170 – fls. 23/25).

Verifica-se ainda do citado anexo que a instituição de ensino condiciona um número mínimo de alunos matriculados para abertura da sala especial, no entanto, o valor da disciplina não apresenta qualquer variação em razão do número de alunos, vejamos (ID 138319170 – fls. 23/25).

No ID 138319170 – fl. 127, constata-se a existência de contrato firmado entre o agravante e a instituição agravada referente à prestação de serviços educacionais datado de 25/03/2022, o qual encontra-se devidamente assinado pelo acadêmico, cujo montante a ser pago pelo aluno corresponde a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme colacionado abaixo.

Desta forma, comprovada a inadimplência da parte agravante, não há como deferir a tutela nos moldes pretendidos.

Assim, a negativa da IES em proceder
à
matrícula do aluno para o próximo semestre e a consequente cobrança dos débitos anteriores, bem como a cobrança do valor correspondente à abertura de sala de especial, não caracteriza qualquer ilegalidade, pois é assegurado às instituições de ensino a recusa em proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes, nos termos do que prevê o § 1º do artigo 6º da Lei nº 9.870/99,
verbis:

“Art. 6
o
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1
o

O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral
.”

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NA CORTE A QUO NÃO SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADUÇÃO DE OFENSA A NORMAS LEGAIS AUSENTES NA DECISÃO ATACADA. SÚMULA Nº 211/STJ. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. REMATRÍCULA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial. 2. O acórdão a quo indeferiu matrícula em razão de inadimplência da recorrente. 3. Ausência do necessário prequestionamento do art. 178 do CPC. Dispositivo indicado como afrontado não-abordado, em momento algum, no aresto a quo. Incidência da Súmula nº 211/STJ.
4. A jurisprudência do STJ envereda no sentido de que: - a Constituição Federal, no art. 209, I, dispõe à iniciativa privada o ensino, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional. A Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor das mensalidades escolares, trata do direito à renovação da matrícula nos arts. 5° e 6°, que devem ser interpretados conjuntamente. A regra geral do art. 1.092 do CC/16 aplica-se com temperamento, à espécie, por disposição expressa da Lei 9.870/99. O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5° da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas.
(REsp nº 660439/RS, Relª Minª Eliana Calmon, DJ 27/06/2005); - a regra dos arts. 5° e 6° da lei 9.870/99 é a de que o inadimplemento do pagamento das prestações escolares pelos alunos não pode gerar a aplicação de penalidades pedagógicas, assim como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive para efeitos de transferência a outra instituição de ensino. Entretanto,
no afã de coibir abusos e de preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a lei excluiu do direito à renovação da matrícula (rematrícula), os alunos inadimplentes. 'A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5° e 6°, § 1°, da Lei 9.870/99'
(Resp 553216, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 24/05/2004)?(AgRg na MC nº 9147/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 30/05/2005). 5. No curso de recurso especial não há lugar para se discutir, com carga decisória, preceitos constitucionais. Ao STJ compete, unicamente, unificar o direito ordinário federal, em face de imposição da Carta Magna. Na via extraordinária é que se desenvolvem a interpretação e a aplicação de princípios constantes no nosso Diploma Maior. A relevância de tais questões ficou reservada, apenas, para o colendo STF. Não pratica, pois, omissão o acórdão que silencia sobre alegações da parte no tocante à ofensa ou não de regra posta na Lei Maior. 6. Agravo regimental não-provido.”
(AgRg no REsp 951.206/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJe 03/03/2008). (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA. ARTS. 5º e 6º DA LEI 9.870/99. EXEGESE. PROVIMENTO LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual. (Art. 5º da Lei 9.870/99) 2. Deveras, são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. (Art. 6º da Lei 9.870/99) 3. A exegese dos dispositivos legais supramencionados revela a proibição da aplicação de penalidades pedagógicas, tais como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive, para efeitos de transferência para outra instituição de ensino, em decorrência do inadimplemento das mensalidades escolares.
4. A proibição da aplicação de penalidade como forma de coibir o aluno ao pagamento da mensalidade escolar, conduziu o legislador, objetivando impedir abusos e preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a excluir do direito à renovação da matrícula ou rematrícula os alunos inadimplentes
. 5. O Recorrente impetrou o mandado de segurança em 04.02.2004, tendo efetivado sua matrícula no último ano do curso de Direito, por força de liminar, consoante se infere do voto condutor do acórdão recorrido. 6. Consumada a matrícula naquela oportunidade, o Recorrente permaneceu no curso, concluindo as matérias subseqüentes, pelo que se impõe a aplicação da Teoria do Fato Consumado consagrada pela jurisprudência maciça do E. STJ. 7. As situações consolidadas pelo decurso de tempo devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Teoria do fato consumado. Precedentes da Corte: RESP 253094/RN, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ: 24/09/2001; MC 2766/PI, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJ: 27/08/2001; RESP 251945/RN, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ: 05/03/2001. 8. Recurso Especial desprovido.”
(REsp 780.563/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 315). (g.n.).

Assim, a negativa da instituição de ensino torna-se legítima, o que leva ao consequente indeferimento da tutela pleiteada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022